Tribunal: TJMT
Processo: 1000992-27.2025.8.11.0020
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000992-27.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ANTONIONI ESPOSITO BORGES - CPF: 872.537.391-91 (APELANTE), ZAIDONIR REZENDE ARAUJO - CPF: 625.967.641-72 (ADVOGADO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), MAIRA ESPOSITO BORGES MARIN - CPF: 013.179.851-09 (APELANTE), NUBIA ESPOSITO BORGES - CPF: 008.966.201-66 (APELANTE), KARITA ESPOSITO BORGES - CPF: 956.320.771-87 (APELANTE), LEOMIR ESPOSITO OLIVEIRA CUNHA E SILVA - CPF: 047.754.621-80 (APELANTE), LEOMAR ESPOSITO OLIVEIRA CUNHA E SILVA - CPF: 047.754.611-09 (APELANTE), CLEISE ROSANA ESTEVES GALVAO - CPF: 429.903.601-82 (APELADO), DAVI SOARES DE MIRANDA - CPF: 293.347.051-91 (ADVOGADO), CLEIBIO ARAUJO OLIVEIRA FREITAS - CPF: 884.210.401-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1000992-27.2025.8.11.0020

APELANTE:
ANTONIONI ESPÓSITO BORGES e OUTROS.

APELADO:

CLEISE ROZANA ESTEVES GALVÃO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. REJEITADA. INVENTARIANTE. DEVER DE PRESTAR CONTAS. AUTUAÇÃO AMBIENTAL POR OMISSÃO NA GESTÃO DO ESPÓLIO. FATO SUPERVENIENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRARRAZÕES COM CONTEÚDO DE APELAÇÃO ADESIVA. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida na primeira fase de ação de exigir contas, que reconheceu o dever da ex-inventariante de prestar contas por omissão administrativa durante a gestão do espólio, culminando na lavratura de auto de infração ambiental. Os apelantes pleiteiam a ampliação da condenação para abranger fato superveniente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é cabível a apelação contra decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas;

(ii) saber se é possível ampliar o escopo da sentença para abarcar fato superveniente à sua prolação; e

(iii) saber se é possível conhecer de pleitos veiculados em contrarrazões com natureza de apelação adesiva.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inadmissibilidade da apelação, suscitada nas contrarrazões, não merece acolhida. A jurisprudência do STJ reconhece o caráter de sentença da decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas, sendo cabível o recurso de apelação (CPC, art. 550, §1o).

4. O Auto de Infração no 0045867/INDEA-MT, lavrado após a prolação da sentença, configura fato superveniente não submetido ao contraditório na origem, sendo vedada sua consideração em grau recursal, sob pena de inovação vedada.

5. A sentença limitou-se, com acerto, aos elementos então disponíveis, fixando corretamente os marcos da responsabilidade da inventariante.

6. A tentativa da parte recorrida de veicular pedido de reforma parcial da sentença em sede de contrarrazões configura erro grosseiro, insuscetível de correção pela fungibilidade recursal. Ausência dos requisitos legais da apelação adesiva (CPC, art. 997, §2o).

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possui natureza de sentença e é impugnável por apelação, nos termos do art. 550, §1o, do CPC.

2. É incabível a ampliação da condenação com base em fato superveniente à sentença, por configurar inovação recursal.

3. Não se conhece de pleitos recursais formulados em contrarrazões, quando não interposta apelação adesiva na forma do art. 997, §2o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 550, §§1o e 2o; 997, §2o.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1000992-27.2025.8.11.0020

APELANTE:
ANTONIONI ESPÓSITO BORGES e OUTROS.

APELADO:

CLEISE ROZANA ESTEVES GALVÃO.

Trata-se e recurso de apelação interposto por
ANTONIONI ESPÓSITO BORGES e OUTROS
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Alto Araguaia, nos autos da ação de exigir contas 1000992-27.2025.8.11.0020, ajuizada contra
CLEISE ROZANA ESTEVES GALVÃO
,
que reconheceu a existência do dever de prestar contas por parte da requerida quanto a determinados atos de gestão durante o período em que exercia a inventariança, notadamente em relação ao Auto de Infração no 0044436/INDEA-MT, lavrado em razão da ausência de atualização do rebanho vinculado à fazenda pertencente ao espólio.

Irresignado, o autor/apelante sustenta, em síntese, que a sentença deixou de apreciar de forma adequada elementos probatórios supervenientes, especialmente a lavratura de novo Auto de Infração no 0045867/INDEA-MT, em 10/06/2025, que teria decorrido da mesma conduta omissiva da ex-inventariante, ou seja, a não regularização do estoque pecuário junto ao órgão fiscalizador.

Argumenta que a desídia administrativa da recorrida, ainda durante a sua gestão, contribuiu de forma determinante para o desaparecimento de semoventes do acervo hereditário, conforme verificado pela constatação oficial e relatos posteriores à destituição.

Assevera, ademais, que a ausência de intimação pessoal da ex-inventariante no processo de sua destituição, bem como o posterior descumprimento de obrigações pelo novo inventariante, não têm o condão de afastar a responsabilidade objetiva de Cleise pelos atos ocorridos sob sua administração.

Requer, por fim, o provimento do apelo para que se amplie o escopo da sentença, incluindo-se a responsabilização da ex-inventariante também quanto ao segundo auto de infração, ou, alternativamente, para que sejam consideradas na fase seguinte todas as implicações patrimoniais decorrentes da omissão apontada, inclusive para fins de fixação de responsabilidade civil e recomposição de eventual prejuízo.

Contrarrazões foram apresentadas às fls., nas quais, além de impugnar os fundamentos do recurso, a apelada deduz, em caráter subsidiário, pleito de reforma da sentença, requerendo, com fundamento no art. 997, §2o, do Código de Processo Civil, o recebimento das contrarrazões como apelação adesiva.

Sustenta que a transferência da titularidade do Auto no 0044436/INDEA-MT para seu nome, determinada pelo juízo de origem, deve ser revertida, atribuindo-se a titularidade ao espólio ou ao atual inventariante, pois os fatos que ensejaram a autuação teriam ocorrido antes da abertura do inventário ou persistido após sua destituição, sob gestão do apelante.

Postula, ainda, a apuração de irregularidades supostamente praticadas pelo inventariante atual, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais em caso de desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO

Cuida-se de preliminar suscitada nas contrarrazões da recorrida, em que se sustenta a inadmissibilidade do recurso de apelação interposto pelos autores sob o argumento de que a sentença proferida na primeira fase da ação de exigir contas consubstancia decisão interlocutória, de modo que a via recursal adequada seria o agravo de instrumento.

A tese não merece prosperar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão que julga procedente ou improcedente a primeira fase da ação de exigir contas, ao reconhecer ou não a obrigação de prestar contas, possui natureza de sentença, desafiando, portanto, recurso de apelação, nos termos do artigo 550, §1o, do Código de Processo Civil.

Assim, inaplicável o entendimento esposado pela recorrida nas contrarrazões, restando superada a preliminar de não conhecimento da apelação por inadequação da via eleita.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por ANTONIONI ESPÓSITO BORGES e outros.

A controvérsia gira em torno da responsabilização da antiga inventariante, ora apelada, quanto à obrigação de prestar contas relativas à sua gestão do espólio, especialmente diante de irregularidades administrativas verificadas pelo INDEA/MT, culminando na lavratura de Auto de Infração. A controvérsia envolve, ainda, o exame da viabilidade de ampliação do escopo da condenação em razão da superveniência de novo Auto de Infração, bem como da eventual responsabilidade da apelada por prejuízos decorrentes de divergência no rebanho e omissões na atualização cadastral pecuária.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam que a sentença, ao julgar parcialmente procedente a primeira fase da ação de exigir contas, teria deixado de considerar a omissão da inventariante na atualização do rebanho junto ao INDEA/MT, o que teria resultado na lavratura de dois Autos de Infração.

Alegam que a ausência de citação do órgão ambiental comprometeria o contraditório e que o novo auto, lavrado em 10/06/2025, reforçaria a configuração de dano ao espólio. Requerem, com base nisso, a ampliação do julgamento para responsabilizar a inventariante pela totalidade do prejuízo e, consequentemente, dar início à segunda fase da ação (art. 550, §2o, CPC).

Não assiste razão aos apelantes. A sentença de primeiro grau analisou os elementos constantes dos autos à luz do conteúdo probatório disponível à época da prolação, fixando com acerto os limites da obrigação de prestar contas.

Reconheceu-se que a inventariante deveria responder pelos atos de gestão praticados no exercício do encargo, em especial pela omissão que culminou na lavratura do Auto de Infração no 0044436/INDEA-MT, tendo, contudo, afastado outras pretensões com base na preclusão consumada no inventário e nos limites objetivos do que se discutia na primeira fase da ação de exigir contas.

A tentativa de introdução de novos elementos de prova em sede de apelação, sobretudo o Auto de Infração no 0045867/INDEA-MT, lavrado em 10/06/2025, portanto, após a prolação da sentença em 23/04/2025, constitui inovação recursal vedada. Trata-se de fato superveniente à formação do juízo de primeiro grau, que não pode ser considerado para alterar os contornos da controvérsia analisada na primeira fase da demanda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao rechaçar a possibilidade de ampliação da causa de pedir ou do objeto da ação em grau recursal por meio de fatos ou provas não submetidos ao contraditório anterior.

Ademais, a sentença recorrida apreciou adequadamente os limites da atuação da inventariante, destacando, inclusive, que parte das obrigações originalmente exigidas se encontrava acobertada por coisa julgada formada no inventário, cujos efeitos não foram infirmados pela presente ação, tampouco pela apelação ora examinada.

A posterior anulação da homologação do acordo no inventário, nos autos do agravo de instrumento ali manejado, não foi objeto de irresignação específica nesta ação de exigir contas, sendo inviável reabrir essa discussão por via transversa neste momento.

Quanto à alegação de ausência de citação do INDEA/MT, igualmente não prospera. Não se cuida de ação anulatória de auto de infração nem de demanda com reflexos diretos sobre a validade de ato administrativo praticado pelo referido órgão.

A lide é de natureza interna, voltada à verificação do cumprimento do dever de gestão do espólio pela inventariante, razão pela qual não há interesse jurídico que justifique a formação de litisconsórcio necessário com o órgão ambiental.

Em relação às contrarrazões apresentadas pela parte apelada, nota-se que, a despeito da denominação, foram manejadas com conteúdo recursal autônomo, veiculando pretensões de reforma parcial da sentença, especialmente quanto à titularidade do Auto de Infração no 0044436/INDEA-MT.

A apelada requer que a responsabilidade pela infração seja atribuída ao espólio ou ao atual inventariante, e não a ela, com base em argumentos fáticos e jurídicos que transcendem a mera resistência ao apelo principal.

Contudo, tais pleitos não podem ser conhecidos nesta sede, por manifesta inadequação da via processual utilizada. As contrarrazões são instrumento destinado exclusivamente à impugnação dos fundamentos do recurso interposto pela parte adversa.

A pretensão de reforma da sentença, ainda que parcial, deve ser deduzida por meio de apelação adesiva, observando-se os requisitos legais (art. 997, §2o, CPC). A jurisprudência é pacífica quanto à impossibilidade de conhecimento de apelo adesivo travestido de contrarrazões.

A invocação do princípio da fungibilidade recursal, ademais, não socorre à apelada, pois não se trata de dúvida objetiva razoável sobre o meio de impugnação cabível, mas de erro grosseiro quanto à forma de interposição.

A jurisprudência admite a fungibilidade apenas quando há dúvida fundada sobre o recurso adequado, o que não se verifica neste caso, dado o conhecimento técnico presumido da parte e de seus procuradores. Assim, deixo de conhecer os pedidos formulados em contrarrazões.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026